Tribunal: TJSP
Processo: 1002424-80.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura - No entanto, na espécie, as taxas de juros exigidas pelo apelante equivalem a quase o triplo da média mensal de mercado divulgada pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente

Ementa:

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - As instituições financeiras não se submetem à Lei de Usura - No entanto, na espécie, as taxas de juros exigidas pelo apelante equivalem a quase o triplo da média mensal de mercado divulgada pelo BACEN e, portanto, manifestamente abusivas - De rigor, a redução para a taxa média de mercado, à época, para as operações de empréstimo pessoal não consignado - Precedente do STJ - Reembolso do montante indevidamente cobrado - Admissibilidade - Abusividade da taxa de juros constatada - Restituição devida - Termo inicial de incidência de correção monetária a partir do desembolso, por se tratar de mera reposição do valor da moeda - Honorários advocatícios - Valor da condenação ou do proveito econômico que não se antevê e que poderá implicar em verba irrisória à dignidade da justiça - Alteração do critério para o montante atribuído à causa - Art. 85, § 2o, do CPC - Recurso do réu desprovido e apelo da autora provido em parte apenas para arbitrar a verba honorária em 10% do valor da causa (R$ 17.006,28), mantidos os demais termos da r. sentença.